Tribunal: STF
Processo: RE 434640
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
 QUE CONSUBSTANCIA VERDADEIRA CONSULTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA
APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
O
RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se
referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos
os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O
descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
PETIÇÕES RECURSAIS VEICULADORAS DE CONSULTA DIRIGIDA
 AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SÃO INSUSCETÍVEIS DE
APRECIAÇÃO.
- São insuscetíveis de apreciação quaisquer petições
recursais que veiculem consulta dirigida aos órgãos do Poder
Judiciário, eis que postulações dessa natureza refogem ao domínio de
 atuação institucional dos Tribunais e revelam-se incompatíveis com
a própria essência da atividade jurisdicional.